Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA NEGADA. PANDEMIA. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência admite a concessão do benefício aos reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. No caso, não houve comprovação da enfermidade que coloca o reeducando no grupo de risco do contágio pela COVID-19 e, ainda que houvesse, as autoridades penitenciárias e judiciais estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, com vistas a resguardar a população carcerária distrital do contágio do Coronavírus, conforme Recomendação 62/2020, do CNJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.